Tribunal: TJDFT
Processo: 0712620-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Cheques emitidos em negócio jurídico não concretizado. Alegação de fraude na cessão de direitos sobre imóveis. Suspensão de execuções e protestos. Ausência de prova inequívoca e risco a terceiros de boa-fé. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência na ação anulatória n. 0704381-07.2025.8.07.0020, na qual se pleiteia a suspensão de protestos e execuções relativas a cheques emitidos em decorrência de contrato de cessão de direitos sobre lotes no Condomínio Residencial JK Ville, alegando fraude, inexistência do negócio e risco de danos irreparáveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a suspensão de execuções judiciais e protestos relacionados a cheques emitidos em negócio jurídico supostamente fraudulento.
III. Razões de decidir
3. A documentação apresentada pelos agravantes (matérias jornalísticas, boletins de ocorrência, atas notariais, contratos e cópias de cheques) indica possível fraude, mas não comprova de forma inequívoca o vício na formação dos títulos nem permite aferir a extensão dos danos alegados.
4. O pedido de suspensão genérica de protestos e execuções não delimita adequadamente os títulos envolvidos e pode afetar terceiros de boa-fé não integrados ao processo, razão pela qual exige dilação probatória no juízo de origem.
5. A decisão agravada alinha-se ao entendimento de que, diante da ausência de prova robusta e da necessidade de maior dilação probatória, não se justifica a suspensão generalizada de atos de execução e protesto.
Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937702, 0733475-94.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024.